Tribunal: TJMT
Processo: 1002591-66.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002591-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (AGRAVANTE), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (AGRAVADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (AGRAVADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE BUSCA E APREENSÃO – NOVA DECISÃO PROFERIDA - RESTRIÇÃO DA QUANTIA A SER APREENDIDA - ART. 300 CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a existência de controvérsia sobre o direito do montante integral do contrato, após eventual alteração, é escorreita a concessão da tutela antecipada, quando a decisão restringe a busca e apreensão à quantia que não teria sido alterada no contrato, visto que a inadimplência é patente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução n. 1003137-44.2021.8.11.0037, ajuizada por
CELESTE BROCK e outros
, que revogou o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, e determinou a busca e apreensão do produto de soja em nome dos agravantes, referente ao pagamento do arrendamento do imóvel rural no exercício de 2020/2021.

Os agravantes relatam que a liminar foi deferida em contrariedade a decisão já emitida por este Tribunal, no sentido de está suspensa
“qualquer ordem de busca e apreensão ANTES DE COMPLETAMENTE instruído o feito quanto à repactuação do contrato, sua exequibilidade e condições de prosseguimento da execução.”

Aduzem que a controvérsia sobre o suposto saldo em execução impede a emissão de busca e apreensão e/ou arresto em sede de medida antecipatória.

Sustentam a ocorrência de decisão surpresa, uma vez que não foi possibilitado o contraditório que seria necessário para esclarecer, que em razão de o objeto do contrato ter sido modificado, o saldo devedor do contrato já teria sido adimplido nos autos da outra ação de execução proposta em relação aos anos anteriores do contrato.

Apontam que pelo fato de existirem outras demandas que debatem os termos do contrato, bem como a forma do pagamento, inexiste valor controvertido hábil à expedição da busca e apreensão.

Alegam que há perigo de dano diante da apreensão do produto que está vinculado ao adimplemento de outras obrigações avençadas com terceiros.

Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido nesta instância.

Em contrarrazões, os agravados se manifestaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução n. 1003137-44.2021.8.11.0037, ajuizada por
CELESTE BROCK e outros
, que revogou o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, e determinou a busca e apreensão do produto de soja em nome dos agravantes, referente ao pagamento do arrendamento do imóvel rural no exercício de 2020/2021.

Por entender que estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, o Magistrado
a quo
deferiu o novo pedido liminar, o que ensejou a interposição deste Agravo.

Pois bem. Apesar de os agravantes sustentarem que está presente a probabilidade do direito à suspensão da busca e apreensão, entende-se, neste momento processual, que os termos da decisão agravada estão em consonância com a realidade dos autos. Em que pese na primeira decisão emitida pelo Magistrado não ter sido deferida a medida, verifica-se que este novo
decisum
considerou apenas os valores referentes ao produto soja na quantidade apontada como certa, após eventual modificação contratual.

Assim, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1016660-40.2021.8.11.0000, proferido por esta Câmara, não havia sido evidenciado de plano os requisitos necessários para a expedição da busca e apreensão nos termos da contratação original, posto que o pleito englobaria o montante total inicial da contratação, assim, dada a possibilidade da alteração do contrato ao longo da execução, que teria, em tese, modificado a quantidade e o produto a ser entregue, o deferimento integral não seria possível.

Entretanto,
neste momento, analisando-se o teor da nova decisão, a qual se restringe à soja e à quantidade já ajustada aos termos da referida alteração contratual.

Nesses termos, embora os agravantes busquem fazer parecer que no julgamento daquele Agravo (
n. 1016660-40.2021.8.11.0000) foi determinada "a suspensão de qualquer busca e apreensão", não é isso o que se extrai do julgamento proferido por esta Câmara de Direito Privado, uma vez que naquela oportunidade, como já dito, houve apenas o indeferimento da busca e apreensão do valor integral do contrato, diante da controvérsia. Mas neste caso, a busca e apreensão recai na quantia que não teria sido modificada pelas, eventuais, alterações contratuais ocorridas (matéria ainda controvertida nos autos).

Portanto, tem-se que de fato ainda há discussão sobre a validade, legalidade dessas alterações do contrato, bem como debate sobre a respectiva forma de contraprestação. Assim
, essa incerteza, que foi considerada para a não emissão da busca e apreensão em um primeiro momento, referente à dívida original, não alcança esta nova decisão, porquanto tomou por base a apenas a quantidade devida como se o contrato já tivesse sido modificado, remanescendo a necessidade da instrução probatória em relação aos demais debates.

Dessa maneira, é consabido que para a concessão de tutela provisória, deve-se ater aos preceitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito ou a urgência da medida, que no caso a probabilidade restou demonstrada, visto a restrição da quantidade referente à busca e apreensão determinada nesta nova decisão.

Vale destacar que a possibilidade do pagamento do contrato, por meio do produto soja, também já foi objeto de análise por esta Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1008657-96.2021.8.11.0000, no qual se consignou que
"
o contrato prevê expressamente que o pagamento do arrendamento seria feito mediante a entrega de produto soja.
"

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO SURPRESA - REJEIÇÃO - MÉRITO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE MILHO A GRANEL - LEGALIDADE RECONHECIDA - COISA A SER ENTREGUE PELO GÊNERO E QUANTIDADE - ASSINADO PELAS PARTES E POR DUAS TESTEMUNHAS - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - PAGAMENTO DO PRODUTO NO ATO DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DA CLÁUSULA - PRODUTO NÃO ENTREGUE - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - PROCEDIMENTO CORRETO - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DO DEVEDOR - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - AVALISTA - EQUIPARADO AO PRÓPRIO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade processual nas hipóteses em que o magistrado sentenciante apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo, muito menos em decisão surpresa se de todos os atos processuais as partes foram regularmente intimadas para se manifestar.

Reveste-se de todos os requisitos de um título extrajudicial para a entrega de coisa incerta, por conter a coisa que deve ser entregue, determinada pelo gênero e pela quantidade, sendo formalmente legal, pelo que a sentença deve ser reformada e o recurso desprovido.

Estando o instrumento particular de compra e venda de milho a granel devidamente assinado pelas partes, os quais eram capazes, constando a coisa que deve ser entregue, determinada pelo gênero e pela quantidade, bem como as assinaturas de duas testemunhas, mostra-se este revestido de legalidade, muito quando inexistem vícios de consentimento que possa torná-lo suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo como título executivo extrajudicial.

Deve prevalecer a cláusula que declara quitada a obrigação do comprador, com a assinatura do contrato, muito mais se quanto a esta quando não houver questionamento da parte executada.

O avalista se equipara ao próprio devedor, podendo o credor executar o avalista na mesma ordem do devedor principal, inexistindo privilegio, a exemplo da fiança.”
(TJMT, RAC 1001219-97.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Destarte, ante a probabilidade do direito dos agravados (em relação à quantia apreendida), é que a tutela antecipada se mostra escorreita.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO PELO JUIZ DA CAUSA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – ART. 300 E 301, AMBOS DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 301 do Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Para tanto, faz-se necessária a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo.

Os Contratos de Compra e Venda de Soja e Notas Fiscais encartadas aos autos conferem plausibilidade ao direito invocado pelo Autor/Agravado, pois comprovam que a Agravante entabulou o negócio jurídico, todavia, não efetuou o pagamento do preço objeto da avença.

A Agravante atravessa aparente situação de insolvência e busca amparo jurídico para superação da suposta crise econômico financeira, porém o pedido formulado na Ação de Recuperação Judicial foi julgado improcedente.
(TJMT, RAI 1013003-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ACORDO EXTRAJUDICIAL C/ CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA (SACAS DE SOJA E MILHO) – INADIMPLEMENTO – BUSCA E APREENSÃO DOS GRÃOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO A QUO MANTIDA – EMBARGOS OPOSTOS SOB A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VICIO INEXISTENTE – INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

Não há falar em omissão quando o objeto recursal, ou seja, análise do acerto, ou desacerto, da decisão singular, que determinou a expropriação dos bens (grãos de soja e de milho) dos Agravantes/Embargante, foi apreciado de modo claro e bem fundamentado no aresto invectivado."

(TJMT, RAI 1003056-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019)

Nesses termos, entende-se que a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
, para manter incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022